Tribunal: TJMT
Processo: 1022853-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022853-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO LUIZ FRANCIO - CPF: 472.298.539-15 (AGRAVADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação civil pública ambiental, objetivando a indisponibilidade de bens, embargo judicial, recuperação de área degradada e outras medidas preventivas contra o recorrido, acusado de prática de desmatamento em área de preservação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, em especial quanto à caracterização do periculum in mora para a proteção ambiental; e (ii) a possibilidade de averbação da ação na matrícula do imóvel como medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. O direito ambiental, regido pelos princípios da prevenção e da precaução, exige a análise cautelosa de medidas liminares para evitar a perpetuação de danos ao meio ambiente, sendo necessário, contudo, comprovar os requisitos específicos para a concessão de urgência.

4. No caso, a decisão recorrida destaca que o dano ambiental alegado ocorreu em 2019, o que afasta a urgência e indica que as medidas requeridas podem ser adequadamente examinadas após o contraditório. Ausente, portanto, o periculum in mora que justificaria a decretação imediata das medidas restritivas solicitadas, sobretudo a indisponibilidade de bens, que implica risco ao desenvolvimento econômico do recorrido, em conformidade com o art. 170, I, da CF/1988.

5. Não foi demonstrado nos autos qualquer indício de alienação ou dilapidação patrimonial pelo recorrido, o que afastaria a necessidade de decretação de indisponibilidade de bens, conforme exige a jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais.

6. Em consonância com o princípio da precaução e visando à proteção dos direitos de terceiros de boa-fé, entendo cabível a averbação da presente demanda na matrícula do imóvel. Tal medida, ao atribuir publicidade à ação ambiental, assegura que eventuais adquirentes do bem tenham ciência da responsabilidade
propter rem
inerente à reparação de danos ambientais. Ressalte-se que a averbação na matrícula não restringe o direito de propriedade, funcionando como medida cautelar preventiva que preserva os interesses ambientais e de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para determinar a averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento
:
"A indisponibilidade de bens em ação civil pública ambiental exige demonstração de indícios de alienação ou dilapidação patrimonial, sendo admissível a averbação da demanda na matrícula do imóvel, como medida de proteção aos interesses de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, I; CPC/2015, art. 300; Lei 7.347/85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1178500/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/12/2012; TJ-MT, AI 10028206520188110000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000939-41.2024.8.11.0033, ajuizada em face de
FRANCISCO LUIZ FRANCIO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a indisponibilidade de bens do demandado, a decretação do embargo judicial da área degradada, a recuperação da área degradada, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a necessidade da reforma agravada, ressaltando que restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de desmatamento ilegal de 77,351 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), na área rural de propriedade do Agravado, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Relata o agravante que ajuizou ação civil pública objetivando, liminarmente, a adoção de medidas que visem à recuperação da área degradada; todavia o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a tutela antecipada vindicada.

Amparado pelos princípios da reparação integral do dano ambiental e da precaução, pugna pela antecipação de tutela recursal para:
“decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, além das medidas de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel, o embargo judicial da área desmatada, e, consequentemente, a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, nos termos acima delineados;”
. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada.

Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, § 1º, do Código de Processo Civil e art. 73, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte no id. n. 233917188, tão somente a determinação de inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

Contrarrazões, id. 240515196.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 240595678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000939-41.2024.8.11.0033, ajuizada em face de
FRANCISCO LUIZ FRANCIO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a indisponibilidade de bens do demandado, a decretação do embargo judicial da área degradada, a recuperação da área degradada, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 160034320 – autos originais), o Magistrado Singular consignou que:

[...]2.5.
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

2.9. Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado no ano de 2019, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida.

2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.

2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao
status quo ante
, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos.

2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação é excepcional e resta condicionada a tal comprovação.

2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando à compensação do dano ambiental.

2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.

2.17. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.
[2]

2.18. Ademais, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, afetaria a própria sobrevivência da parte requerida, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa.

2.19. De sua vez, a providência de oficiar o Registro de Imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

2.20. A averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto da ação e no CAR também não merece acolhida pelo fato de que o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo sido prevista a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que, como já exaustivamente registrado, não ficou demonstrado no caso, seja pelo longo tempo decorrido desde a suposta prática dos danos ambientais, seja pela não demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

2.21. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

3. Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. De fato, outra não é a sabedoria consagrada na Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “STJ Súmula nº 618 – A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”. Assim,
cabível a inversão do ônus da prova
.

4. Ato contínuo, determino a inserção do processo em pauta de
audiência preliminar de conciliação ou mediação
(conforme a necessidade; CPC, art. 334,
caput
e § 1º), cujo ato será realizado por conciliador/mediador, a quem caberá, inclusive, pugnar pela realização de sessão suplementar, se for o caso (art. 334, § 2º). [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Compulsando os autos, verifica-se do Auto de Infração n. 9199593 (id. 233594153, fls. 20), lavrado em 22.05.2019, e do Auto de Infração n.9199592 (id. 233594156, fls. 27), lavrado em 21.05.2019, bem como do respectivo Termo de Embargo nº 847636 (ID 233594153, fls. 22) e do Termo de Embargo n. 847642 (id. 233594156, fls. 29) , que o Agravado foi autuado por
desmatar no total
a corte 77,351 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico); impondo multa no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e outra no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o embargo da obra ou atividade.

Ainda, o Relatório de Fiscalização nº 25/2019-UT-FOZ DO IGUAÇU-PR/SUPES-PR do IBAMA concluiu que houve a destruição nas coordenadas dos vértices dos polígonos 2019AWS000005131, conforme tabela emitida pelo Geo com somatório de 49,522 hectares, e nas coordenadas dos vértices do polígono 2019AWS000005130 com 27,829 hectares, em um total de 77,351 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico); sem autorização válida emitida por Órgão Ambiental competente, descumprindo principalmente os artigos 48, 60 e 66 da Lei Federal nº 9.605 (Id. 233594153, fls. 22).

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225 da Constituição Federal, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825).

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, consiste na relevância das questões ambientais, que pela alegação do recorrente apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia a elaboração do PRADA ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois,
irreversível
.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Sob esse prisma, considero, ainda, que, embora existam indícios de dano ambiental, a probabilidade do direito não se apresenta suficientemente robusta para justificar, de maneira inicial, medidas tão restritivas quanto à
indisponibilidade de bens solicitada
pelo Agravante.

Tal medida representaria um entrave ao desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, configurando possível violação ao disposto no art. 170, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Dada a gravidade de uma sanção dessa natureza, sua adoção apenas seria justificável após adequada instrução probatória, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é importante frisar que o princípio da prevenção, pilar do Direito Ambiental e já discutido, não deve ser aplicado de forma absoluta ou desproporcional. Sua aplicação deve ser ponderada à luz de outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à livre iniciativa, de modo a assegurar uma interpretação que harmonize a proteção ambiental com os direitos fundamentais consagrados na Constituição.

Ademais, é consolidado na jurisprudência que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública, nos termos da Lei n. 7.347/85, como medida cautelar destinada a assegurar futura reparação, exige prova concreta de que o causador do dano esteja dilapidando seu patrimônio. No caso em tela, contudo, tal comprovação não foi apresentada.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...) embora os arts. 84 4 do CDC C e 12 2 da Lei 7.347 7/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil l, no seu art. 273 3. Seja por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação. (...) ( REsp 1178500/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).

Nesse contexto, não havendo demonstração dos requisitos autorizadores, não há que se cogitar, neste momento, da aplicação da medida de indisponibilidade de bens.

Importa ressaltar, entretanto, que não se está afastando a possibilidade de responsabilização civil da parte requerida — até porque tal conclusão não é compatível com a cognição sumária. O que se observa, neste caso, é a ausência de um dos requisitos para a concessão da liminar, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não se demonstrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a matéria seja apreciada após a devida instrução probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Por derradeiro, considero que a
averbação da demanda no registro de imóveis
é uma
medida viável
, sendo cabível o provimento do agravo nesse ponto, dada a natureza
propter rem
da obrigação de reparação de danos ambientais. Tal medida visa proteger os direitos de eventual adquirente de boa-fé do imóvel, configurando-se como uma cautela menos gravosa, pois não implica restrição direta ao direito de propriedade, mas assegura a preservação de interesses de terceiros, de forma preventiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5,
Relator
: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de
Julgamento
: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.
(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT,
Relator
: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de
Julgamento
: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a decisão impugnada, deferindo a antecipação de tutela no sentido de determinar a averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, para ciência de terceiros, confirmando, assim, a decisão que concedeu a tutela recursal antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024